Tribunal: TJES
Processo: 0023107-41.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023107-41.2019.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MARIA BERENICE PINHO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0023107-41.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA

PARTES : MARIA BERENICE PINHO DA SILVA

IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : JULIO CESAR COSTAD E OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, ratificando
a tutela de urgência outrora deferida, para reconhecer o direito da autora
à
isenção do Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária, bem como condenar o Estado do
E
spírito Santo e o Instituto de Previdência e dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM à devolução dos valores descontados a partir da data do seu diagnóstico (início do ano de 2000), devendo ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, isto é, os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.

Diante da natureza tributária, determinou a incidência, sobre o valor da ser d
evolvido,
de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

A sentença condenou os Requeridos à restituição das custas adiantadas pela
A
utora, sendo indevida a condenação ao pagamento das custas remanescentes, ante o instituto da confusão (art. 20, V, da Lei nº 9.974/13), registrando que, por tratar-se de sentença ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios deverá ser feito na fase de liquidação do julgado, conforme artigo 85, §§ 3º
e
4º, II, do CPC
.

Pois bem.

A Autora MARIA BERENICE PINHO DA SILVA é servidora pública estadual inativa desde 14.3.1991, conforme Portaria-P nº 154, de 20.8.1991, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (fl. 69 da digitalização)

Em
28.2.2000
, foi diagnosticado um CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS – INVASOR, na faringe, e, após procedimento cirúrgico realizado por médico especialista, foi confirmada a presença de neoplasia maligna.

Requerida, perante o IPAJM, a isenção de imposto de renda, com fundamento no artigo 6º, XIV, da Lei 7713/1988
1
, com a redação dada pelo artigo 1º, da Lei 11.052/2004, bem como a imunidade parcial das contribuições previdenciárias incidentes sobre os proventos da mesma, o pedido foi indeferido pela Autarquia Previdenciária, ao argumento de que
a segurada não comprovou a existência de nenhuma das doenças especificadas dispositivo legal em referência, no momento da avaliação.

Ocorre que, constam dos autos laudos e exames realizados pela Autora, no período compreendido entre 2000 e 2019, comprovando que, nos anos posteriores à realização do procedimento cirúrgico, a Autora permaneceu realizando exames para fins de acompanhamento e controle periódico de sua condição de saúde, notadamente em razão da neoplasia maligna constatada anteriormente.

Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Nesse contexto, deve ser confirmada a sentença, no que tange ao reconhecimento do direito
da Autora
à
isenção do Imposto de Renda, bem como quanto à condenação dos Requeridos à devolução dos valores descontados a partir da data do seu diagnóstico (início do ano de 2000), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)
2
, respeitada a prescrição quinquenal.

Acerca da imunidade parcial da contribuição previdenciária, os Tribunais Superiores fixaram o seguinte entendimento:

“
[...]
No que tange ao requerimento de imunidade parcial da contribuição previdenciária, muito embora o § 21 do art. 40, da Constituição Federal
3
, tenha sido revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, em 01.03.2021, no julgamento do RE nº 630.137, com reconhecida repercussão geral (Tema 317), por maioria de votos, firmou a seguinte tese, assim ementada
:

[...] Na oportunidade, em preliminar, restou consignado que "(...)
A revogação da norma não apaga os efeitos pretéritos que eventualmente tenha produzido, devendo esta Corte estabelecer o regime jurídico aplicável às situações constituídas no passado
.

Em segundo lugar, porque o art. 36, II, da EC 103/2019 1 [3] condicionou a sua revogação, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente, de modo que, com a imposição de condição para a revogação, caberá a cada ente legislar para conferir eficácia ao art. 35, I, a, da EC 103/2019
".[...](AREsp n. 2.119.966, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 04/10/2022.)

O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, revogado pela EC 103, de 12.11.2019, previa o seguinte:

“
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]
§ 21 -
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.”

No caso, a neoplasia maligna da Autora foi diagnosticada no
ano 2000
, na vigência do § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, de forma que a Autora adquiriu o direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária.

Em 12.11.2019, foi publicada a
EC 103
, que, no
artigo 35, I, “a”
, revogou o § 21, do artigo 40, da CF.

Não obstante, conforme adiante demonstrado, a Autora permanece fazendo jus à incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parte dos proventos que eventualmente exceder ao dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Isso porque, a EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê:

“
Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

[...]

II -
para os regimes próprios de previdência social dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
quanto
à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e
às revogações previstas na alínea “a” do inciso I

e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

[...]

Parágrafo único.
A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação
.”

No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a neoplasia maligna. Vejamos:

“
Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

[...]

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 931, de 3 de dezembro de 2019)

[...]

§ 3º

A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)
”

Assim, a partir da data em que foi diagnosticada a neoplasia maligna
(28.2.2000),
a Autora passou a fazer jus ao benefício em questão (incidência das contribuições previdenciárias apenas sobre as parcelas dos proventos
que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS), direito que permanece hígido
após a EC nº 103/2019, por força do disposto no artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019).

Também em relação ao benefício incidente sobre as contribuições previdenciárias, deve ser mantida a sentença, tanto em relação ao reconhecimento do direito da Autora, quanto em relação à condenação dos Requeridos à
devolução dos valores descontados a partir da data do seu diagnóstico (início do ano de 2000), acrescidos
de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal.

Por fim, também deve ser confirmado o capítulo da sentença que dispôs acerca dos ônus da sucumbência, condenando os
Requeridos à restituição das custas adiantadas pela
A
utora,
reputando
indevida a condenação ao pagamento das custas remanescentes, ante o instituto da confusão (art. 20, V, da Lei nº 9.974/13), e remetendo
o arbitramento dos honorários de sucumbência para a fase de
liquidação do julgado, conforme artigo 85, §§ 3º
e
4º, II, do CPC
.

Em face do exposto, conheço da remessa necessária, para confirmar a sentença.

É como voto.

Desembargador
S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

X
IV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada
, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

2

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO EXISTENTE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO PROVIDO.

1. O acórdão objurgado foi omisso quanto aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a devolução das parcelas relativas à contribuição previdenciária da autora da demanda.

2.
Na repetição de indébito tributário, a Fazenda deverá pagar os valores devidos acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do parágrafo único do art. 167 do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça e correção monetária utilizando-se o VRTE a partir do momento em que ocorre cada desconto indevido na contribuição, em consonância com o previsto na Súmula nº 162 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024090355082, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

3

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]
§ 21 - A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO
. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
BENEFÍCIO
INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, f
icam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a

constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3.
O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos
servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência
a
penas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de
12.11.2019.

5.
A
EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, p
ara os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente
, registrando que a lei em referência não

produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6.
No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a neoplasia
maligna.

7. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020,
a
contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8. Os valores indevidamente recolhidos a título de IR e contribuição previdenciária deverão ser restitu
í
dos à Autora,
acrescidos
de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, e correção monetária, a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), observada a prescrição quinquenal.

9. Remessa necessária conhecida. Sentença
confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.